Tribunal: TJES
Processo: 5012461-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012461-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO: EDITE GONCALVES COUTINHO ALVARENGA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012461-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADA: EDITE GONCALVES COUTINHO ALVARENGA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa (id 19327385 dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição de indébito e condenação em danos morais” (processo n. 5001385-92.2022.8.08.0044), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada, fixando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por descumprimento, sem limite máximo.

Aduz o Agravante (id 3932064), em síntese, que a multa deve ser afastada ante o cumprimento da determinação judicial, pugnando, sucessivamente, pela modificação da periodicidade de sua incidência (para mensal ou por evento) ante a natureza da obrigação de fazer, bem como pelo estabelecimento de valor máximo e de modificação do prazo para cumprimento, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelas contrarrazões id 4472875, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que assiste razão ao Agravante ao pugnar pela alteração da periodicidade da multa arbitrada e do estabelecimento de valor máximo para hipótese de descumprimento.

Isso porque, na esteira do que aduz o Agravante, tem-se, na origem, discussão acerca da regularidade da contratação de empréstimo consignado (contrato n. 010014280829) em nome da Agravada, no valor de R$ 533,09 (quinhentos e trinta e três reais e nove centavos) e que vem gerando um desconto mensal em seu benefício previdenciário de R$ 13,21 (treze reais e vinte e um centavos).

Outrossim, considerando o valor módico que vem, em tese, sendo irregularmente descontado mensalmente da Agravada, não se revela razoável e proporcional a fixação de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Portanto, e tendo em vista que o desconto é efetuado, repita-se,
mensalmente,
no benefício da Agravada, deve ser alterada a periodicidade de incidência das
astreintes
de diária para mensal, fixando-se o valor máximo de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a hipótese de descumprimento da determinação judicial.

Por outro turno, não há que se falar em revogada da tutela de urgência combatida diante do cumprimento da decisão, eis que não demonstrado, até o presente momento, a ausência de probabilidade do direito deduzido pela Agravante.

De igual modo, não prospera a irresignação quanto ao prazo para cumprimento do
decisum
recorrido, eis que, como já anteriormente declinado, a própria Agravante sustenta que a determinação judicial já foi cumprida.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento deve ser parcialmente acolhida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para modificar a periodicidade de incidência das
astreintes
de diária para mensal, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.